Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-13.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001454-13.2013.8.11.0055
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55357985) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 32537959):
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELO ESTADO-MEMBRO DESTINATÁRIO, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – AFRONTA AO ARTIGO 155, §2o, VII, 'b', DA CRFB, VIGENTE À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.
Antes da vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, o recolhimento do ICMS, quando se tratava de venda a consumidores finais e não contribuintes do tributo, residentes em outro Estado-Membro, deveria ocorrer no Ente Federativo de origem, consoante determinava a Constituição Federal no artigo 155, §2o, inciso VII, alínea 'b', da CRF.” (N.U 0001454-13.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 39909477 foram rejeitados conforme ementa de ID 45289997.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial dos artigos 4o da Lei Complementar n. 87/96, 155, §2o, ‘a’, da Constituição Federal e 1o, §1o, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.098/98, aduzindo que ser reconhecido o direito da Fazenda Pública Estadual em cobrar, da Recorrida, ICMS em diferença de alíquota interna e interestadual ao Estado destinatário em caso de aquisição de bens de empresa contribuinte de ICMS, na condição de consumidora final.
Recurso tempestivo (ID 55809951).
Contrarrazões juntadas no ID 58530991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. ACRÉSCIMO DO ENCARGO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DIREITO AO CREDITAMENTO DE ICMS. TESE QUE DEFENDE A DESTINAÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS AO PROCESSO PRODUTIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DIFERENÇAS DE ALÍQUOTAS DE ICMS. TEMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010, aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, que pacificou orientação de que o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/1969 substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios.
2. No que tange ao suposto direito ao creditamento tributária, impende consignar que a inversão do decidido no Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas produzidas nos autos, providência incompatível nesta seara especial, a teor do entendimento consolidado na Súmula 7/STJ. E ademais, por ofensa a direito local não cabe recurso especial. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 280/STF.
3. Concernente a averiguação de diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais, o tema foi solucionado pelo Tribunal a quo à luz dispositivo constitucional (art. 155, § 2o, inciso VIII, da Constituição Federal), sendo inviável neste ínterim, a análise da controvérsia mediante recurso especial.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1042083/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017) (g.n.)
Ademais, com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Desta forma, em relação à suposta violação aos artigos 4o da Lei Complementar n. 87/96, 155, §2o, ‘a’, da Constituição Federal e 1o, §1o, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.098/98, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, por depender do enfrentamento constitucional e de direito local, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX